Tribunal: TJDFT
Processo: 0721852-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por HIAGO DE SOUSA PASSOS (agravante/réu), contra a decisão proferida (ID 198209002, dos autos de origem) nos autos da ação de reintegração/manutenção de posse, no 0706986-63.2024.8.07.0018, proposta por AUREA BARBOSA DE OLIVEIRA e INGRID DE OLIVEIRA NOVAIS (agravadas/autoras), no seguinte sentido: (...) Considerando que foi requerido antes mesmo da citação, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte autora na petição de ID 197859960 relativamente a Adilson Teixeira de Souza, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Declaro extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. Embora o art. 90 do CPC determine que os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, a condenação ao pagamento da verba de sucumbência pressupõe que o patrono da parte adversa tenha exercido o seu papel de defensor. Assim, a ausência de defesa técnica e de contraditório impedem a fixação de honorários de sucumbência. Prossiga-se com relação aos demais requeridos. Id 197859960. Certifique-se quanto ao resultado do agravo de instrumento de no 0718269-40.2024.8.07.0000. Não há prova nos autos relativamente a citação de Hiago de Sousa Passos, tampouco de comparecimento espontâneo de Waltembergue Barbosa Lima, circunstâncias que impedem a declaração de citação dessas pessoas. Considerando-se a narrativa expendida pelo Sr. Oficial de Justiça na diligência de id 196971817 e seguintes, nomeio as autoras: ÁUREA BARBOSA DE OLIVEIRA e INGRID DE OLIVEIRA NOVAIS como depositárias fiéis dos bens existentes no local. No mais, mantenho todos os termos da decisão de id 194154241 que deferiu o pedido de liminar. Expeça-se mandado, o qual deverá ser cumprido com urgência. Por fim, considerando-se as informações trazidas nessa petição determino a intimação do DF Legal para ciência e adoção das providências para desocupação da área. Ciência ao MP. Int. (...) Em suas razões recursais (ID 59643963), o agravante/executado sustenta, em síntese, que a questão da posse concedida à parte agravada não remonta a setembro de 2015, como interpretado, sendo que tal fato pode ser corroborado pelo documento de ID 194121554, constante nos autos de origem, o qual evidencia que, em 10/08/2023, o secretário responsável pela SEAGRI outorgou autorização para a imissão na posse da parte embargada. Alega que, conforme os registros disponíveis, não há nenhuma publicação que indique que a Sra. Áurea, aqui referida como embargada, tenha sido contemplada com a gleba 02 no ano de 2015. Na realidade, foi somente no ano de 2017 que a Sra. Áurea foi agraciada com a gleba 26, destacando que ela nunca assumiu a posse da referida gleba, situação que perdurou por anos. Argumenta que as agravadas apresentam provas que não condizem com a realidade e com possível interferência política e das forças de segurança pública, por outro lado as comprovações demonstram a legitimidade da posse do Sr. Hiago (agravante), sobre o imóvel em questão. Esclarece que a parte agravada apresentou comprovação que entra em conflito com a posse do agravante, uma vez que a análise da posse realizada pelo magistrado a quo baseou-se na premissa de que a agravada detinha a posse regular por quase uma década, mas que, no entanto, tal alegação é infundada, pois se apoia em um documento de concessão da SEAGRI de 2017 que se refere à GLEBA 26 do assentamento rural Santarém, que é distinta da GLEBA 02, concedida para o Sr. Hiago. Aduz que a parte agravada não conseguiu demonstrar, de forma inequívoca, a data específica do esbulho ou da turbação, tampouco a perda da posse, conforme exigido pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, sendo que as ocorrências policiais anexadas aos autos (DOC. 06) não estabelecem uma linha do tempo clara e precisa do suposto esbulho. As ocorrências datadas de 19/10/2023 e 23/10/2023, onde a agravada não estava de posse do imovél e sim o agravante e sua sogra que registraram as ocorrências das tentativas de esbulho praticadas pelas agravadas nos dias 11/10/2023, 12/10/2023 e 22/10/2023. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à liminar deferida na decisão combatida e a concessão da tutela antecipada recursal para proteger suas benfeitorias devido ao iminente risco de prejuízo irreparável e, no mérito, requer o deferimento da proteção possessória do agravante para impedir turbações e ameaças à posse do imóvel devido ao cumprimento dos requisitos pela agravante referente ao art. 561 e seguintes do CPC. Preparo (ID 59704263). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que manteve a decisão que deferiu a liminar, para assegurar às agravadas/autoras o direito de reintegração de posse sobre o imóvel objeto do litígio. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito da parte agravante/ré, sendo que já indeferi pedido semelhante aos pedidos constantes nesse processo, no agravo de instrumento no 0718269-40.2024.8.07.0000 e que, nesse sentido, desde então, não vislumbro qualquer fato novo que possa ensejar o deferimento da antecipação de tutela nessa nova demanda. No entanto, todas as alegações apresentadas poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para que se manifeste nos autos. Cumpra-se. Publique-se.